Tribunal: STF
Processo: RE 1263494
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA DE SEUS EMPREGADOS E NÃO-RECOLHIDAS DESDE MARÇO/2000 ATÉ JANEIRO/2005 - AUSENTE AVENTADA IMUNIDADE, A SÓ ABRANGER A COTA PATRONAL - ÔNUS EMBARGANTE INATENDIDO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 
    1. Com razão o perspicaz alerta autárquico, no sentido de que a previsão invocada, art. 55 da Lei 8.212/91 - emanação do art. 195, § 7°, CF, aos olhos de muitos - evidentemente a se voltar a contribuições atinentes ao próprio ente assistencial, o que inconfundível com seus funcionários, com o quadro de trabalhadores sob sua subordinação, este aqui o tema central.
    2. Explícita a autuação fiscal, gênese ao presente executivo embargado, a revelar o não-recolhimento das contribuições deduzidas dos segurados empregados em folha de pagamento, portanto não recolhida a contribuição social alheia, atinente a seu corpo operariado, isso desde março/2000 até janeiro/2005.
    3. Nem de longe aqui a se cuidar de ‘imunidade’, muito menos de ‘isenção’, pois em cena tributo referente a entes distintos da própria parte apelada : como bem alertado pelo INSS, em se seguindo o frágil raciocínio lançado na ação em pauta, nenhum de seus trabalhadores, ao período investigado/flagrado, teria direito ao elementar gozo previdenciário, afinal este liame a depender do fundamental recolhimento de contribuição previdenciária, nos autos revelada objetivamente impaga, pela fonte (o polo embargante/executado) que a titularizar tal dever, ‘ex vi legis’ Precedentes.
    4. Impondo o ordenamento ao embargante já na inicial produção de hábil prova a desconstituir o título exequendo, § 2° do art. 16, LEF, é o próprio teor da prefacial que se põe a decretar o insucesso aos embargos, no que devolvido a este julgamento em recurso e reexame necessário.
    5. Improcedência aos embargos, reformando-se a r. sentença, com a inversão sucumbencial, ora em favor do INSS.
    6. Provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta.”
     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 195, § 7º, CF. Sustenta, em essência, que “demonstrou que faz jus ao gozo da imunidade relativa às contribuições previdenciárias por cumprir todos os requisitos exigidos em lei, nos exatos termos do artigo 195, §7º da CF”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que atendeu aos requisitos legais para o gozo da imunidade, enquanto o acórdão recorrido consignou: 
    “Realmente, explícita a autuação fiscal a fls. 222 dos autos, gênese ao presente executivo embargado, a revelar o não -recolhimento das contribuições deduzidas dos segurados empregados em folha de pagamento, portanto não recolhida a contribuição social alheia, atinente a seu corpo operariado, isso desde março/2000 até janeiro/2005. 
    Logo, nem de longe aqui a se cuidar de "imunidade", muito menos de "isenção", pois em cena tributo referente a entes distintos da própria parte apelada : aliás, como bem alertado pelo INSS, em se seguindo o frágil raciocínio, data venia, lançado na ação em pauta, nenhum de seus trabalhadores, ao período investigado/flagrado, teria direito ao elementar gozo previdenciário, afinal este liame a depender do fundamental recolhimento de contribuição previdenciária, nos autos revelada objetivamente impaga, pela fonte (o polo embargante/executado) que a titularizar tal dever, ‘ex vi legis’, com efeito.” 
    O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, confiram-se: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator